Tribunal: TJPA
Processo: 0016403-87.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016403-87.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0016403-87.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLÃO (ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, I E II, DA LEI 8.137/90 - CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – READEQUAÇÃO - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. E
m caso de crime continuado, segundo o entendimento do STJ, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0016403-87.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLÃO (ADVOGADO: ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o acusado FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLÃO a 2 anos, 4 meses e 250 dias multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71, caput, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (10 salários mínimos).

O apelado FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLÃO

foi denunciado como incurso no tipo penal descrito no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71, caput, do CP, por ter, na condição de sócio administrador da sociedade empresária “TAMPA COMÉRCIO E REP. LTDA”, praticado as seguintes condutas: a) Omitir informações às autoridades fazendárias nas Diefs mensais durante o ano de 1998; b) Fraudar a fiscalização, omitindo nos livros fiscais de saída e de apuração de ICMS as saídas de mercadorias, resultando em cálculo a menor do imposto realmente devido.

Denúncia recebida no dia 03.09.2013, id-6229926.

O Apelante, Ministério Público, se insurge em relação à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente, o que, por consequência, implica na exasperação da pena-base do acusado em 1/3. Requer a utilização da fração máxima de 2/3 correspondente à continuidade delitiva, considerando que o réu incorreu na mesma prática delitiva em pelo menos 12 ocasiões diversas. Requer a fixação da pena definitiva em 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, além da pena de multa, em regime fechado.

Contrarrazões do Apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 correspondente ao reconhecimento do crime continuado.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 04/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o acusado FERNANDO ANTONIO PESSOA CEBOLÃO a 2 anos, 4 meses e 250 dias multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990 c/c art. 71, caput, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (10 salários mínimos).

O Apelante, Ministério Público, se insurge em relação à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ao argumento de que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente, o que, por consequência, implica na exasperação da pena-base do acusado em 1/3. Requer a utilização da fração máxima de 2/3 correspondente à continuidade delitiva, considerando que o réu incorreu na mesma prática delitiva em pelo menos 12 ocasiões diversas. Requer a fixação da pena definitiva em 08 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, além da pena de multa, em regime fechado.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise das razões recursais do Ministério Público, as quais se restringem à dosimetria da pena imposta ao réu/apelado. Assim, vejamos.

Argumenta o apelante que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente, o que, por consequência, implicaria na exasperação da pena-base em 1/3.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 2 anos de reclusão e 250 dias multa, em razão da inexis
tência de circunstâncias valoradas negativamente.

Assiste razão ao apelante no seu pleito de readequação da pena base com relação às circunstâncias do crime
. Assim, tenho que o réu extrapolou a figura típica, em razão de ter cometido um crime plurissubsistente, complexo e ter se estendido por diversas vezes, o que negativa a referida circunstância do art. 59 do CP.
O réu praticou diversos núcleos do tipo penal previstos no art. 1°, incisos I e II da Lei 8.137/90.

Qu
anto à culpabilidade, mantenho-a como circunstância neutra, eis que não vislumbro comprovação nos autos de que tenha havido a premeditação do crime ou um planejamento direcionado à sonegação fiscal.

Desta forma, afasto a pena do mínimo legal e passo a fixá-la em 2 anos e 3 meses de reclusão.

Com relação à pena de multa, uma vez que se trata de preceito secundário do tipo penal, passo a fixá-la em 50 dias multa diante da valoração negativa das circunstâncias do delito.

As demais circunstâncias do art. 59 do CP foram bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a qu
o,
razão pela qual as mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não vislumbro qualquer elemento nos autos capaz de mudar o entendimento do douto juízo.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 71 do CP.
As condições de tempo, lugar e modo de execução dos crimes, aliado ao liame de continuidade delitiva existente entre os delitos, são suficientes para fazer incidir a regr
a do art. 71 do CP.

Considerando o número de 12 (doze) crimes contra a ordem tributária, da mesma espécie e mesmas condições de execução, cometidos de janeiro a dezembro de 1998, deve ser aplicado o acréscimo de 2/3 (dois terços), diante do número de crimes praticados em continuidade delitiva, conforme entendimento do STJ, como a seguir:

"4. A fração de aumento pel
a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. (...). 5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3)." (
Acórdão 1193187
, 20151010089137APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019.)

O réu se utilizou do mesmo
modus operandi
para praticar vários crimes da mesma espécie. Os crimes eram cometidos de forma semelhante, em igual contexto e condições de tempo, lugar e
modus operandi
. Sendo assim, são considerados como mera continuidade do primeiro, nos termos do artigo 71 do CP.

Desta forma, faço a readequação da pena para 3 anos e 9 meses de reclusão e 83 dias multa. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (10 salários mínimos), eis que o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024